Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719280-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CAMPOS MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0018088-58.2016.8.07.0001), indeferiu impugnação à penhora incidente sobre o salário da executada. Deferi a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravante até final decisão de mérito. A Agravante comparece aos autos, requerendo seja oficiado ao Banco do Brasil e à Universidade de Brasília, determinando o desbloqueio do valor de R$ 6.207,23, que teria sido bloqueado indevidamente em sua conta corrente, em desrespeito à decisão liminar. Na origem, sobreveio decisão do Juízo de primeiro grau, onde foi determinado que se oficie, com urgência, à fonte pagadora da executada (UnB), para que cesse imediatamente os descontos sobre o seu salário, bem como para que restitua à devedora os valores descontados do contracheque em junho de 2025. Portanto, verifico a perda do interesse processual quanto ao pedido formulado, razão por que o indefiro. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para prosseguimento, com o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025 13:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador